Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701003-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVELINO CANDIDO FLORENCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora